Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PALOMA GALDINO DE SOUZA - CPF: 049.629.321-44 (EMBARGANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), PALOMA GALDINO DE SOUZA - CPF: 049.629.321-44 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1025006-17.2022.8.11.0041 – ID nº 167444202

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO:
PALOMA GALDINO DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO POR MEIO DIGITAL– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 167444202), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 166213697, que, por unanimidade não conheceu do recurso apelação da requerida/embargada e deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor/embargante (ID nº 149049947),
“
[...]

tão somente para manter a capitalização dos juros na forma contratada, permanecendo, no mais a sentença recorrida

[...]. ”
(Sic. ID nº 164443670)

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, posto que determinou a manutenção da sentença recorrida
“[...] quanto a determinação da exclusão da multa de 2%, contudo, concluiu que não houve cobrança, pois não há previsão da mesma no contrato [...]. ”
(Sic. ID nº 167444202), motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca do dispositivo acima mencionado, sanando a omissão e contradição apontada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 169724665.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentada a questão da exclusão da multa moratória, porquanto alegou o embargante/apelante em suas razões de apelação,
in verbis
:

“[...].
II - DA LEGALIDADE DO ENCARGO DA MULTA – MULTA DE 2% - NA FORMA CONTRATADA

Em sentença, houve determinar para retirar a cobrança da multa moratória de 2% contratada nos termos:

“No tocante a mora, o autor aplicou a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2%.

Os encargos moratórios deverão prevalecer, salvo em relação a multa que não foi avençado pelas partes, também, devendo ser excluída. ”

Todavia, o fundamento da sentença não procede isso porque, a cobrança de multa da mora em 2% é legítima e não houve qualquer demonstração de abusividade pelo embargante, ora recorrido, bem como está do limite legal.

Os encargos contratuais incidentes em caso de inadimplência são: juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual de 2%, sendo todos devidamente contratados, e, tendo o Recorrente se limitado a cobrá-los dentro dos parâmetros contratuais.

No caso em questão, observa-se que o encargo moratório está regularmente previsto no contrato, e não há ilegalidade na cobrança dos valores que a mora gera
, haja vista que os contratos bancários são regidos por lei especial e integrado com as normas gerais de direito civil, principalmente aquelas previstas nos artigos 406 e 407 do Código Civil, bem como o art. 397 do CC, nos termos:

[...]

A prática de cobrança dos encargos da mora, assim como os remuneratórios do contrato estão em conformidade com as limitações na legislação vigente e nas jurisprudências atuais.

Nem se pode indagar que seria ilegal a cobrança da taxa estipulada em contrato, pois se assim não fosse, a inadimplência beneficiaria o próprio devedor, que durante todo o período de atraso deixaria de remunerar o capital investido pela Instituição Financeira para liberação do valor, objeto do contrato.

Ademais a permissão legal é de cobrança de multa moratória é de até 2% exatamente como consta no contrato, objeto dos autos
.

A multa moratória é estabelecida conforme os artigos 408 e 411 do Código Civil, sendo possível a sua cobrança, desde que pactuada no contrato, nos termos a Súmula 285 do STJ: “NOS CONTRATOS BANCÁRIOS POSTERIORES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INCIDE A MULTA MORATÓRIA NELE PREVISTA."

[...]

Portanto, com a inadimplência a cobrança dos encargos da multa, principalmente a multa de 2% é devida e legítima, eis que devidamente contratada e resguardada dentro do limite legal.

Assim, requer seja provido o presente recurso de apelação a fim de modificar a sentença para rejeitar na totalidade os embargos a monitória para manter os encargos do contrato na forma legitimamente contratada. [...]. ”
(Sic. ID nº 149049947 - Pág. 4).

Note-se que o embargante/apelante é categórico ao alegar em suas em suas razões de apelação que
a cobrança da multa moratória de 2% no contrato em discussão é legítima, uma vez que devidamente contrata
.

Neste particular, constou de forma clara do acórdão recorrido,
in verbis
.

“[...]
Da multa

No tocante à multa moratória de 2%, não procede a pretensão recursal do requerido, porquanto, como já mencionado o contrato em discussão se deu “[...] por meio de plataforma digital, Mobile Bank, sob o nº 435417639 [...]” (Sic. nº 149049903 - Pág. 2), e
não consta do demonstrativo de
ID. nº.
149049909, nenhuma previsão de multa para o caso de inadimplemento da dívida.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto [...]. ”
(Sic. ID nº 164443670).

Portanto, ao contrário do que alega o embargante o acórdão não
“[...] não concluiu que não houve cobrança [...]”
(Sic. ID nº 167444202 - Pág. 2) da multa, mas sim que esta não pode ser cobrada, porque não foi contratada.

Como se vê, não assiste razão o embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023